Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705263-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DISTRITAL 5.177/13. RESERVA DE VAGAS PARA GESTANTES E MÃES COM FILHO DE ATÉ DOIS ANOS DE IDADE EM ESTACIONAMENTOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO CONTRAN. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A ausência de regulamentação da Lei Distrital 5.177/13 – que dispõe sobre a reserva de vagas para gestantes e mães com filho de até dois anos de idade em estacionamentos – pelo órgão competente, no caso, Contran, inviabiliza o seu cumprimento pelo Distrito Federal, restando patente a falta de interesse processual. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 80 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando o dever dos recorridos de sinalizar as vagas de estacionamento destinadas à gestantes e às mães de filhos de até dois anos de idade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 80 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010